Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731733-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA ROCHA, GIOVANNA LORRANE GONCALVES BATISTA ROCHA, G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS MASCARENHAS GUERRA CURVINA, MARIANA COSTA MASCARENHAS LUSTOSA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator